Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-09.2003.8.11.0036
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-09.2003.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), THIYOSHI SATO - CPF: 582.666.669-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), THIYOSHI SATO - CPF: 582.666.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO EM FAVOR DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO DIANTE DA LITIGIOSIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO AFASTAMENTO DA MORA.

TEMA 677/STJ
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença proferida em liquidação de sentença oriunda de ação revisional de contratos de financiamento rural, que homologou laudo pericial contábil, rejeitou impugnações do banco, afastou a compensação de créditos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico apurado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a compensação de supostos débitos remanescentes relativos a cédulas de crédito rural não liquidadas; (ii) saber se são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, considerando o caráter contencioso do incidente; e (iii) saber se depósitos judiciais realizados pelo banco afastam a incidência de consectários moratórios ou implicam efeitos retroativos quanto ao Tema 677/STJ.

III. Razões de decidir

3. A compensação pretendida pelo banco não encontra respaldo, pois não há nos autos comprovação de crédito líquido e exigível em favor da instituição financeira, sendo certo que a sentença revisional transitada em julgado já delimitou a matéria, vedando a compensação nesta fase, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

4. Os honorários advocatícios fixados na liquidação são devidos, uma vez que a fase de liquidação ostentou nítido caráter litigioso, com perícia complexa e diversos incidentes processuais, o que demanda a aplicação do art. 85, § 1o, do CPC/2015.

5. O depósito judicial não equivale a adimplemento e não afasta a mora do devedor, tampouco produz efeito extintivo da obrigação, conforme consolidado pelo STJ no Tema 677, devendo incidir consectários legais até o efetivo levantamento pelo credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe compensação de créditos não demonstrados como líquidos e exigíveis em sede de liquidação de sentença, quando a sentença transitada em julgado vedou tal providência, sob pena de violação à coisa julgada. 2. São devidos honorários advocatícios na liquidação de sentença quando esta assume caráter litigioso, exigindo atividades técnicas ou processuais específicas. 3. O depósito judicial não elide a mora do devedor, persistindo a incidência de juros e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 85, § 1o; 489, § 1o, I, II, IV e VI; 1.022, II; 525, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ, AgInt no REsp 2016278/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1965048/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.06.2023; TJMT, NU 1013078-27.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 26.06.2025; TJMT, NU 0050355-20.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Vice-Presidência, j. 19.06.2025; TJMT, Apelação Cível 1027683-25.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga, nos autos da Liquidação de Sentença, movida por Sussumo Sato e Thiyoshi Sato, que homologou o laudo pericial contábil, rejeitou as impugnações do banco, reconheceu a inexistência de direito à compensação entre créditos e débitos alegados pela instituição financeira e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte exequente, na fase de liquidação, no percentual de 10% sobre o proveito econômico apurado, no montante de R$ 4.571.583,76.

O juízo de origem concluiu que o laudo pericial é claro, detalhado e atende às determinações judiciais, não sendo necessárias novas correções, além de afastar o pleito de compensação, consignando que tal questão deve ser tratada em feitos executivos próprios. Ainda, o juízo aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, reconhecendo que o depósito judicial realizado em garantia não isenta o devedor do pagamento de encargos moratórios, devendo incidir atualização até o efetivo levantamento dos valores pelo credor, entendimento que fundamentou a manutenção do cálculo pericial quanto à incidência dos encargos sobre o depósito judicial.

O apelante sustenta, contudo, que a decisão violou dispositivos legais ao afastar a compensação de créditos, o que, segundo argumenta, geraria enriquecimento sem causa em favor do apelado.

Defende ser indevida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, vez que o incidente processual não teria caráter condenatório. Invoca a inaplicabilidade retroativa do Tema 677/STJ, ao argumento de que depósitos realizados anteriormente não poderiam sofrer os efeitos da tese revisada.

Requer assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, permitindo a compensação pretendida, afastando os honorários fixados na liquidação e reconhecendo a inaplicabilidade retroativa do entendimento firmado no Tema 677 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sem grau recursal (id. 294794022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se, na origem, de liquidação de sentença proferida em ação revisional que tramitou por longo período, inclusive perante os Tribunais Superiores, sendo certo que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.237.894, foram estabelecidos parâmetros específicos para a revisão das cláusulas contratuais, sobretudo quanto à limitação de encargos financeiros, capitalização anual de juros em contrato específico e manutenção de multa moratória apenas em contratos firmados antes da Lei no 9.298/96.

No curso da liquidação, a perícia contábil procedeu aos cálculos conforme os critérios fixados pela decisão transitada em julgado, apurando saldo a ser restituído em favor do autor, sem apontar qualquer crédito líquido e certo a favor do banco. É importante frisar que a sentença revisional (id. 294792890 – pág. 15/31), foi expressa ao consignar que eventual compensação de valores somente poderia ocorrer nos respectivos feitos executivos, desde que comprovada a existência de crédito líquido em favor da instituição financeira, e tal ponto não foi objeto dos recursos posteriores.

Ainda que o banco sustente, na apelação, a necessidade de compensação de supostos débitos remanescentes relativos às cédulas de crédito rural mencionadas, verifica-se que não instruiu sua pretensão com documentos hábeis a comprovar a exigibilidade dos valores alegados.

O laudo pericial elaborado e homologado pelo juízo (id. 294793974), evidencia que tais cédulas foram contabilmente encerradas, muitas delas transferidas a prejuízo, sem indicação de qualquer saldo devedor exigível. Assim, admitir compensação, na presente liquidação, implicaria ofensa direta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, sobretudo porque a decisão revisional estabeleceu que essa análise deve ocorrer em execução própria, se houver elementos concretos para tanto.

No tocante à fixação de honorários advocatícios na liquidação, também não assiste razão ao apelante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a égide do CPC/2015, sedimentou o entendimento de que, embora a liquidação de sentença, em regra, não enseje honorários advocatícios, estes são devidos quando o procedimento ostenta caráter contencioso, exigindo atividade técnica ou processual apta a configurar verdadeira demanda incidental. Nesse sentido, merece transcrição o aresto do STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes. Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1o, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade.”

(STJ - AgInt no REsp: 2016278 SP 2022/0231595-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

No presente caso, resta evidente o caráter contencioso da liquidação, dada a complexidade dos cálculos, a necessidade de perícias sucessivas e os diversos incidentes processuais suscitados ao longo do trâmite, justificando plenamente a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Por fim, igualmente não prospera a pretensão do banco de afastar a incidência dos consectários moratórios em razão de depósito judicial realizado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao reformular a tese fixada no Tema Repetitivo 677, estabeleceu a seguinte orientação
: “na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
(Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Portanto, o simples depósito em juízo, sem o levantamento pelo credor, não elide a mora do devedor, tampouco extingue a obrigação no tocante aos encargos legalmente incidentes. Seguindo referido entendimento, cita-se:

“[...] 7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora até a efetiva liberação ao credor. 2. A ausência de oposição de embargos de declaração impede o conhecimento de suposta omissão ou contradição do acórdão recorrido.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 489, §1o, I, II, IV e VI; 1.022, II; 1.030, I, "b", e V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ
, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022;
STJ
, AgInt no REsp 1965048/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.06.2023.”

(N.U 1013078-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

“[...] 2. O depósito judicial realizado pelo devedor não equivale ao adimplemento da obrigação e não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

3. A homologação de cálculos que desconsideram os encargos legais após o depósito judicial contraria a tese firmada no Tema 677/STJ e deve ser anulada para viabilizar novo laudo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 505, I; 507; 525, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no REsp 2.127.450/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.08.2024; TJRS, AI n. 52742205020248217000, 25a Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 17.12.2024.”

(N.U 0050355-20.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

“[...] O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: ‘Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.’”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027683-25.2019.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Não se trata, pois, de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, mas de interpretação consolidada sobre a natureza meramente garantidora do depósito judicial, que não produz, por si só, efeito extintivo da obrigação, salvo se houver previsão expressa em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Assim, não há reparo a ser feito na sentença recorrida, que se mostra em perfeita consonância com o título executivo judicial, com o laudo pericial homologado e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025